Tribunal: TJES
Processo: 5003223-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003223-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ELIANA PASOLINI NERY
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003223-67.2021.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.
RECORRIDO: ELIANA PASOLINI NERY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EFETUADO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO. B
OLETO RETIRADO EM MEIO NÃO AUTORIZADO PELAS RECORRENTES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE O ATO ILÍCITO.
DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível versando sobre suposta falha na prestação de serviços, relativa a cobrança e pagamento de prestação de financiamento imobiliário via boleto, que teria ocasionado situação de indevida inadimplência à autora, bem como, danos materiais e morais.

Em resumo, argumenta possuir financiamento imobiliário junto ao requerido SANTANDER, contudo, teria recebido contato da requerida AYMORÉ, que segundo relata, seria correspondente de cobrança daquele, quando então, recebeu o boleto para pagamento da prestação de seu financiamento. Porém, posteriormente, tomou conhecimento que não teria ocorrido a compensação dos valores, passando a receber novas cobranças do primeiro requerido, e ainda, teve seu nome negativado por tal débito.

Seguindo, esclarece que buscou o SANTANDER, que emitiu novo boleto contemplando a mesma fatura que argumenta já ter pago (agosto de 2020), além da relativa ao mês subsequente.

Diante de tais motivos, em razão da ausência de solução administrativa, propôs a presente demanda para obter a repetição dos valores pagos de forma supostamente indevida, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação, os requeridos Santander e Aymoré alegam não existir nexo causal entre o dano e qualquer conduta por parte da requerida, se tratando de caso de culpa exclusiva da vítima. Destacam também a inexistência de dano moral e material.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 11885392):

“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5003223-67.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE a 1ª Requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e a 2ª Requerida: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A a pagarem a Requerente: ELIANA PASOLINI NERY indenização por danos materiais no montante de R$ 3.778,83 (três mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 16/10/2020; indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

RECURSO

Os requeridos Santander e Aymoré ofertaram Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado ,reiterando os argumentos da contestação. Requerem a reforma da r. sentença de primeiro grau.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, tendo a r. sentença acertadamente invertido o ônus da prova nos os termos do artigo 6º, inciso VIII, CDC dado a hipossuficiência do autor em relação ao réu.

Analisando detidamente os autos, verifico a responsabilidade solidária das requeridas em relação vício na prestação do serviço ao consumidor, ora recorrido, nos artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participam da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que participam da transação efetuada, mesmo que como intermediárias.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Vislumbro que a parte autora não deixa claro por qual via adquiriu o boleto pago. Não obstante, também não comprova ter emitido o boleto por meio seguro ou pela plataforma autorizada pela requerida, que enfatiza que o pagamento e emissão de contas deve ser feito por meio seguro em seu ambiente virtual, sendo desencorajada a sua realização em meios alternativos como e-mail e
whatsapp
.

Ademais, a autora junta documentos que demonstram ter realizado contato via aplicativo de mensagens, por meio de número que não demonstra ter obtido por canais oficiais, ou ainda, que seja de algum dos requeridos, formalizando conversa onde fornece seu CPF e dados do contrato (ID – 1885366 – pág. 19), o que, entrementes, possibilitou a ocorrência de fraude.

A requerida orienta ainda que o usuário se certifique da validade e licitude dos pagamentos nos canais oficiais oferecidos para que tenha segurança no feito, o que não foi feito pela autora.

Ao não observar estas orientações, certamente que a parte autora não teve o cuidado necessário no momento da retirada do boleto de pagamento, permitindo que terceiros, de forma fraudulenta, fossem os beneficiários do pagamento realizado.

Neste caso, observo que a culpa do prejuízo alegado é, exclusivamente, da parte autora, pois não se atentou ao fato de que a requerida, em sua política de pagamento e página oficial, condena a retirada de boleto em vias alternativas não seguras e orienta os clientes a efetuar os pagamentos pelos meios seguros e controlados por ela.

Não havendo ato ilícito do requerido, certo estou que não se encontra presente o dever de indenizar.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, pelo que, REFORMO A SENTENÇA e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial. Sem custas e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença. É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

V O T O S

SR. JUIZ DE DIREITO DR LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios às recorrentes ante a procedência do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.